Tribunal: TJBA
Processo: 8073403-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073403-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUCIVANIO LEIDSON DE LIMA

Advogado(s)
:
KAROLINE PEREIRA BORGES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO AO AGRAVADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL. ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
RESP 18593 JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593/MS - RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, FIRMOU A TESE: "NOS CONTRATOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.931/2004, COMPETE AO DEVEDOR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ENTENDIDA ESTA COMO OS VALORES APRESENTADOS E COMPROVADOS PELO CREDOR NA INICIAL -, SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

2. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE CONFORME APRESENTADA NA EXORDIAL PELO PRÓPRIO CREDOR.

3. AGRAVO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.